Tribunal: TJDFT
Processo: 0736436-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736436-44.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO RIBEIRO GALVAO APELADO: EMERSON RAMALHO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por JOÃO RIBEIRO GALVÃO em desfavor de EMERSON RAMALHO DE ALMEIDA contra sentença da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos em sede de embargos à execução (ID 33230200). Em apertada síntese, relata ser incabível a cobrança do cheque no 900032 da Caixa Econômica Federal, agência 2403, conta 01028721-5, depositado e devolvido por motivo de sustação por parte do apelante e executado. Afirma que a emissão se deu devido a crime de estelionato do qual o recorrido tinha conhecimento. Narra que LUÍS ANDRÉ DA SILVA solicitou ao recorrente a substituição de cheque que teria sido extraviado por duas novas cártulas, pedido que foi atendido após este produzir boletim de ocorrência. Após, descobriu que o cheque original havia sido endossado a EMERSON, que passou a cobrar o valor. Argumenta a existência de fraude praticada em coautoria. Liminarmente, postulou a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação, sob o fundamento da probabilidade do pedido e do risco de grave prejuízo. Ao final, requer a declaração da inexigibilidade da obrigação e do título bem como a condenação do apelado por litigância de má fé. Preparo devidamente recolhido (ID 33230207). Contrarrazões pelo não provimento do apelo e pela majoração dos honorários sucumbenciais (ID 33230262). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos, conheço do apelo. O efeito suspensivo é a regra em caso de apelação (artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil). Não obstante, os embargos opostos pelo recorrente enquadram-se em exceção expressa: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Para a concessão do efeito suspensivo à apelação de sentença que julgou improcedentes os embargos do executado, ora recorrente, é necessário que se comprove "a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação", consoante disposição o artigo 1.012, §4o, do CPC. Cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à pretensão liminar, pois não há indício da probabilidade de provimento do recurso. A sentença rechaçou os embargos à execução, ao fundamento de que “a má-fé do endossatário do cheque executado, ora o embargado, não foi demonstrada nos autos, de forma que não se pode relativizar, a meu sentir, a característica da autonomia de que goza esse título cambial” (ID 33230200). De fato, as provas são insuficientes para, na estrita análise do pedido liminar, demonstrar a má-fé do recorrido. Os áudios de WhatsApp juntados revelam o relacionamento externo de EMERSON com a empresa que realizou o contrato, em que são citadas cobranças de valores, mas não há menção à participação do apelado na solicitação dos cheques erroneamente produzidos (IDs 33230051/33230055). A testemunha ouvida em audiência não trouxe qualquer indício da coautoria de EMERSON no ilícito praticado por LUIZ ANDRÉ (IDs 33230185/33230189). Por fim, o fato de o apelado estar presente no polo ativo de ações de execução de títulos extrajudiciais não pode, isoladamente, depor contra a sua conduta. Inexiste também risco de dano grave e de difícil reparação, por se tratar de obrigação em pecúnia. Eventual execução indevida pode ser revertida pelas vias adequadas, sem prejuízo do valor. Portanto, não se mostrando provável o provimento do recurso e não havendo perigo de dano no prosseguimento da execução, o efeito suspensivo ativo não pode ser concedido. Diante do exposto, estando ausentes os requisitos exigidos pelo artigo 1.012, §4o, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo vindicado. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos para julgamento de mérito. Brasília, 9 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora